Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO CIVIL. PAIS BIOLÓGICOS. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E RESPONSABILIDADE DA AUTORA ENQUANTO MENOR. DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE/MATERNIDADE SOCIOAFETIVA DE PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DE ASSUMIR A FILIAÇÃO EM VIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A ação de reconhecimento de paternidade e/ou maternidade visa a verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação, a qual, por certo, deverá restar demonstrada dentro de um indispensável e robusto contexto fático-probatório. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas pela demandante.

3. Ao nascer, a autora foi registrada por seus pais biológicos que vieram a falecer quando ainda era criança e, em consequência, veio a ser integrada a uma família substituta. Posteriormente, mediante requerimento judicial, houve a regulamentação da guarda e responsabilidade da requerente, encargo atribuído ao casal, até que a mesma atingisse a maioridade civil.

4. A finalidade da guarda repousa em proporcionar assistência material, moral e educacional ao menor, nas hipóteses em que não é mais exercida pelos genitores, e sim por terceiros. Destarte, tal instituto não deve ser confundido com a adoção, tampouco com o reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva.

5. Incontroverso é o fato de que houve entre a autora e o casal que a acolheu, relação jurídica de guarda e responsabilidade. Além disso, uníssona a afirmação de todos os envolvidos de que os guardiães da autora dispensaram todos os cuidados, carinho e atenção à requerente, sendo este comportamento digno de manter a guarda que lhes fora atribuída. Não obstante este cenário, para que se convole em relação de filiação o exercício da guarda e responsabilidade desempenhado pelos de cujus, seria necessário um inequívoco quadro que demonstrasse a real intenção dos falecidos em se verem reconhecidos juridicamente como pai e mãe da parte autora.

6. A partir da análise do caso concreto, imperioso admitir a inexistência de provas irrefutáveis de que os pretensos pais não-biológicos tivessem manifestado, de modo inequívoco, o desejo de assim serem reconhecidos, circunstância que leva à improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo de paternidade/maternidade afetiva post mortem.

7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.